Tribunal: STF
Processo: RE 232731
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO DE
REVISTA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DAS PEÇAS DO AGRAVO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
         Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional  que fundamentou o acórdão,
procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não
cabe a aferição de ofensa reflexa e indireta à Carta Magna.
         Recurso não conhecido.